Tribunal: TJES
Processo: 5001721-53.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001721-53.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JHOEL FERREIRA MARVILA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POSTAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que, em ação de execução fiscal para cobrança de IPTU dos exercícios de 2017 a 2019, julgou extinto o feito com base no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de comprovação do recolhimento das despesas com a diligência de citação por oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas de mandado judicial foi válida, à luz da ordem legal de citação prevista na Lei nº 6.830/80; (ii) verificar se houve
error in procedendo
por parte do juízo de origem ao ignorar requerimento de citação postal regularmente formulado pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80 estabelece que a citação em execução fiscal deve, prioritariamente, ser realizada por correio com aviso de recebimento, salvo requerimento expresso da Fazenda Pública em sentido diverso.

No caso concreto, o despacho inicial determinou a citação nos termos da LEF, mas a serventia expediu diretamente mandado de citação por oficial de justiça, sem prévia tentativa de citação postal e sem justificativa para a medida.

A exigência de pagamento das despesas da diligência presencial ocorreu de forma prematura, frustrando a modalidade prioritária e gratuita de citação, em desacordo com o rito legal da execução fiscal.

A ausência de recolhimento das custas não pode ser imputada ao Município como inércia processual, uma vez que a modalidade de citação requerida — e deferida — não foi efetivada.

A jurisprudência do TJES reconhece a nulidade de sentenças que extinguem execuções fiscais nessas circunstâncias, destacando a necessidade de respeito à forma legal de citação e à ordem processual estabelecida.

Caracterizado o error in procedendo e a quebra da legalidade procedimental, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal não pode ser extinta por ausência de recolhimento de despesas de diligência quando não foi tentada previamente a citação postal, prevista como prioritária no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80.

O vício na sequência procedimental, derivado de erro da serventia judicial ao frustrar a citação por AR requerida pela Fazenda Pública, afasta a caracterização de abandono do processo.

A inobservância da forma legal de citação enseja a nulidade da sentença e o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, IV; Lei nº 6.830/80, art. 8º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 4130030978, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 24.10.2016; TJES, APL nº 00038567220118080006, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 23.01.2017; TJES, APL nº 00031104520138080004, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 24.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5001721-53.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JHOEL FERREIRA MARVILA

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de

A
pelação
Cível
interpost
a
pelo
MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM
contra a sentença

(
ID n.
71151404)
,

prolatada
pelo
J
uízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim que,
na
ação de
execução fiscal ajuizada em face de
JHOEL FERREIRA MARVILA
,
julgou extinto o pedido inicial para cancelar a distribuição do feito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, por ausência de recolhimento de despesas processuais, notadamente diligência de oficial de justiça.

Em suas razões recursais (ID
n. 77666251
), o
apelante

alega
, em síntese,
que
:
(I) a sentença merece ser anulada por afrontar o disposto no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80, que prevê como prioritária a citação por via postal com AR, não havendo sequer tentativa de realização desse meio antes da expedição de mandado; (II) a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, inclusive as de ingresso, conforme art. 39 da mesma lei, sendo indevido exigir da municipalidade o adiantamento de valores para citação por oficial de justiça sem prévia tentativa por AR; (III) a jurisprudência do TJES já firmou entendimento no sentido de que não se pode cancelar a distribuição de execução fiscal em razão do não pagamento de diligência de oficial, em especial quando demonstrado interesse do ente público na continuidade do feito; (IV) houve
error in procedendo
, pois o juízo a quo não apreciou requerimento pendente de tentativa de citação por correios, protocolado nos autos; (V) não houve abandono de causa, tendo o Município tomado as providências cabíveis ao impulso processual; (VI) a sentença deve ser anulada para permitir o regular prosseguimento da execução fiscal, com observância da forma legal de citação prevista na LEF.

Com base nessas alegações,
pede

o conhecimento e

provimento do presente apelo,
a fim de

anular a sentença
recorrida
, determinando-
se
o prosseguimento da execução fiscal.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e
passo a enfrentar as razões delineadas.

Extrai-se dos Autos
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itapemirim em face de Jhoel Ferreira Marvila, para a cobrança de créditos tributários relativos a IPTU dos exercícios de 2017, 2018 e 2019, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 0000884/2021, no valor total de R$ 2.066,82.

O juízo a quo, após a expedição de mandado de citação por oficial de justiça (ID 15816677) e posterior intimação do Município para recolher as despesas da diligência (ID 15818635), entendeu que a inércia do exequente em comprovar o pagamento configurou a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, o que levou à extinção do feito.

Ocorre que, em detida análise dos autos, observa-se que o d. Juízo de primeiro grau ignorou a ordem de preferência dos atos citatórios estabelecida na lei de regência. O art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80, dispõe expressamente que a citação na execução fiscal será feita, prioritariamente, pelo correio com aviso de recebimento:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

A citação postal, além de ser a modalidade legalmente prevista como prioritária, é
menos onerosa para o erário e mais consentânea com os princípios da eficiência e da economia processual.

No presente caso, o despacho inicial determinou a citação “na forma do art. 8º da LEF” (ID
n.
15816676), mas, em seguida, a serventia expediu diretamente o mandado de citação por oficial de justiça (ID
n.
15816677), sem qualquer tentativa prévia pela via postal ou justificativa para a sua não utilização.

Com efeito, a providência de citação por "AR", requerida na inicial, sequer se efetivou na origem. É, portanto, descabida a determinação sumária para o pagamento de despesa prévia relativa a uma diligência por oficial de justiça que, a rigor, ainda não se mostrava necessária, frustrando a modalidade citatória prioritária, menos onerosa e que prescinde de adiantamento de custas para sua realização.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, confira-se:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . IMPOSSIBILIDADE. PREVIO REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR ¿AR¿ DEFERIDO MAS NÃO DILIGENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. É cediço que diante da inércia da Fazenda Pública, após a intimação para pagamento de despesas processuais por diligências por ela requeridas, o juízo poderá extinguir o processo sem julgamento de mérito.
Todavia, não houve cumprimento da decisão que determinou que a citação fosse realizada por carta postal (AR). Ausência de inércia pela Fazenda Pública. III – Sentença anulada para devido cumprimento da decisão exarada em fls. 12 dos autos que determina a citação conforme dispõe o artigo 8º, I da Lei nº 6 .830⁄80. IV – Recurso conhecido e provido.
(TJES - Apelação 4130030978 – Relator Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 24⁄10⁄2016) . É o caso dos autos. A hipótese não reflete a necessidade invariável de diligência a ser concretizada por oficial de justiça – ao menos até então – e existe a necessidade de cumprimento de diligência prévia requerida, deferida, não efetivada, e que prescinde de pagamento prévia para a sua realização. Sentença anulada com a determinação de retorno dos autos para o seu regular trâmite. Unânime .(TJ-ES - APL: 00038567220118080006, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 23/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – É cediço que diante da inércia da Fazenda Pública, após a intimação para pagamento de despesas processuais por diligências por ela requeridas, o juízo poderá extinguir o processo sem julgamento de mérito.
Todavia, não houve cumprimento da decisão que determinou que a citação fosse realizada por carta postal (AR) . Ausência de inércia pela Fazenda Pública. III – Sentença anulada para devido cumprimento da decisão exarada em fls. 12 dos autos que determina a citação conforme dispõe o artigo 8º, I da Lei nº 6.830⁄80 . IV – Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - APL: 00031104520138080004, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 24/10/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2016).

Não se questiona a validade da Súmula 190 do STJ, que estabelece o dever da Fazenda Pública de antecipar as despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça. A controvérsia, no entanto, não reside no dever de pagar pela diligência, mas sim no momento e na forma como essa exigência foi feita.

O rito da Lei de Execução Fiscal é claro ao priorizar a citação via postal com aviso de recebimento (AR), por ser uma modalidade mais célere e menos onerosa. Apenas no caso de essa modalidade se mostrar infrutífera é que se justificaria a expedição de um mandado a ser cumprido por oficial de justiça e, consequentemente, a cobrança antecipada das despesas correspondentes.

No caso concreto, essa etapa prévia e obrigatória foi simplesmente ignorada. Não se pode, portanto, penalizar o ente municipal com a extinção do feito por não adiantar os custos de uma diligência que só se tornou necessária porque o procedimento legal não foi seguido corretamente pelo próprio juízo. A exigência do pagamento foi um ato derivado de um erro procedimental anterior, o que vicia a sequência de atos que culminou na sentença extintiva.

Ante o exposto
, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento a execução fiscal,
com a tentativa de citação do apelado via postal com aviso de recebimento (AR)
.

Sem arbitramento de honorários recursais, uma vez que não houve angularização da relação jurídica processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento a execução fiscal,
com a tentativa de citação do apelado via postal com aviso de recebimento (AR)
.

Sem arbitramento de honorários recursais, uma vez que não houve angularização da relação jurídica processual.